Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739895-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA HELENA MASSUMI KOMURO TANIKAWA, MARGARIDA YURIE KOMURO, OSVALDO HIDEMI KOMURO, LAURO KENJI KOMURO, ALICE SATSUKI KOMURO SHIBUYA DESPACHO Os agravados-exequentes, na resposta ao agravo de instrumento (id. 20439713), suscitam preliminar de não conhecimento, por inovação recursal, sob a alegação de que as questões relativas à competência, litisconsórcio, chamamento ao processo, incidência do CDC, índice de correção monetária e aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 não foram especificamente abordados na impugnação nem analisados pela r. decisão agravada. Ainda, afirmam que o recurso é protelatório e que há alteração da verdade dos fatos, razão por que deve o agravante-executado ser condenado por litigância de má-fé. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-executado, para, querendo, manifestar-se sobre as questões supracitadas, em cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 19 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora